Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723050-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARY NOZU, SIMONE CORREA DE ARAUJO APELADO: SIMONE CORREA DE ARAUJO, MARY NOZU D E S P A C H O Intimem-se as embargadas para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, ID no. 74383330 e 74496883, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador